Tribunal: TJBA
Processo: 8073400-87.2023.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8073400-87.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA APARECIDA DE JESUS PEREIRA

Advogado(s)
:
ROMERITO QUEIROZ DA SILVA CARNEIRO

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (4)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO A PACIENTE

DIAGNOSTICADA COM
HIPERTENSÃO ARTERIAL PULMONAR GRAVE.

PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
REJEITADA.
MÉRITO.
MEDICAMENTO PRESCRITO QUE ENCONTRA-SE INCORPORADO AO SUS.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir o ente estatal ao fornecimento do medicamento Iloprost inalatório 10mcg, prescrito à paciente diagnosticada com hipertensão arterial pulmonar grave.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada é suficiente para demonstrar o direito líquido e certo da impetrante ao fornecimento do medicamento pelo Estado; e se há responsabilidade solidária dos entes públicos na efetivação do direito à saúde.

III. Razões de decidir

3. Os relatórios médicos e a prova da negativa de fornecimento do fármaco demonstram prova pré-constituída suficiente para a análise da pretensão mandamental.
4. O direito à saúde é assegurado pela CF/1988, art. 196, sendo de responsabilidade solidária dos entes federados, conforme fixado no Tema 793/STF.
5. Constatou-se que o medicamento prescrito para a impetrante encontra-se incorporado ao SUS, constante na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), o que reforça a ilegalidade da recusa administrativa.
6. A jurisprudência do STF e STJ reconhece a possibilidade de atuação judicial para garantir o fornecimento de medicamentos, ainda que com impacto orçamentário, por se tratar de direito fundamental.

IV. Dispositivo e tese
Rejeitada a preliminar de ausência de prova pré-constituída. Segurança concedida, com confirmação da liminar, para determinar o fornecimento do medicamento Iloprost inalatório 10mcg.

Tese de julgamento: “1. É possível a concessão de segurança para fornecimento de medicamento quando comprovada sua necessidade por relatório médico e a recusa administrativa. 2. O direito à saúde impõe responsabilidade solidária aos entes federados.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 16.03.2015; STJ, REsp 1.983.060/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 21.06.2022; TJ-BA, MS 80078699620198050000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 29.07.2021; TJ-BA, MS 80109095220208050000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 15.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n°
8073400-87.2023.8.05.0001
, em que figura como impetrante
MARIA APARECIDA DE JESUS PEREIRA
e, como impetrados, o
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
E OUTRO
S
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONCEDER A SEGURANÇA,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA